Tribunal: TJSP
Processo: 1014558-23.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA PERPETRADA NO BOJO DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL – DÉBITOS RELATIVOS A IPTU – Competência da 14a, 15a e 18a Câmaras do Tribunal de Justiça – Inteligência art. 3.o, inciso II, da Resolução n.o 623/13, do C. Órgão Especial – Redistribuição do feito.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos a uma das Câmaras de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA PERPETRADA NO BOJO DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL – DÉBITOS RELATIVOS A IPTU – Competência da 14a, 15a e 18a Câmaras do Tribunal de Justiça – Inteligência art. 3.o, inciso II, da Resolução n.o 623/13, do C. Órgão Especial – Redistribuição do feito.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos a uma das Câmaras de Direito Público Especializadas em Tributos Municipais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292875
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014558-23.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE e JOEL DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014558-23.2019.8.26.0477 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
APELAÇÃO:
1014558-23.2019.8.26.0477
APELANTE: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
APELADO:
JOEL DE OLIVEIRA
Juiz(a) de 1o Grau: Patrícia Soares de Albuquerque
VOTO 32929 -hz
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA PERPETRADA NO BOJO DE
EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DÉBITOS RELATIVOS A
IPTU Competência da 14a, 15a e 18a Câmaras do Tribunal de
Justiça Inteligência art. 3.o, inciso II, da Resolução n.o 623/13, do
C. Órgão Especial Redistribuição do feito.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos a
uma das Câmaras de Direito Público Especializadas em Tributos
Municipais.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada
por JOEL DE OLIVEIRA contra a MUNIPALIDADE DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA
GRANDE, objetivando a indenização por danos materiais e morais advindo de
negativação junto à dívida ativa do ente municipal, oriunda de anotação em processos
de execução fiscal por alegada homonímia.
A respeitável sentença, acostada às fls. 46/49, julgou o feito parcialmente
procedente, para condenar a municipalidade ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil
reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença, bem
como incidente juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ante a sucumbência
recíproca, determinou que despesas sejam proporcionalmente distribuídas e
compensadas, as custas processuais rateadas entre as partes e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da sucumbência, devidos pelas partes em favor do
patrono da parte contrária, ressalvada justiça gratuita concedida ao requerente.
Inconformado com o supramencionado decisum, apela a municipalidade ré, com
razões recursais acostadas às fls. 52/54. Sustenta, em síntese, que merece ser a
sentença reformada, pois não tendo sido comprovadas constrição no patrimônio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014558-23.2019.8.26.0477 -Voto no
3
autor, não havendo constrangimento, não há que se falar em dano moral.
Subsidiariamente, requer a redução do montante fixado a título de dano moral. Nestes
termos, requer o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 55/60).
É o relato do necessário.
Voto.
O recurso não comporta conhecimento por esta Câmara.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais em virtude de negativação
indevida por homonímia em execução fiscal proposta pela Municipalidade referente à
inscrição de dívida ativa de débitos tributários relativos ao tributo de IPTU.
A competência para processar e julgar este recurso é da 14.a, 15.a ou 18.a
Câmaras da Seção de Direito Público, nos termos do art. 3.o, inciso II, da Resolução
n.o 623/13, editada pelo C. Órgão Especial desta Corte, in verbis:
Art. 3.o A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três primeiras
Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a,
é
constituída
por 18 (dezoito) Câmaras, também numeradas
ordinalmente, assim distribuídas:
II - 14a, 15a e 18a Câmaras, com competência preferencial para as
ações relativas a tributos municipais e execuções fiscais
municipais, tributárias ou não. (g.n.)
Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal:
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS
ISS

EXERCÍCIOS DE 2010 A 2014 MUNICÍPIO DE CAMPINAS Sentença
que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a
inexigibilidade do débito, mas entendendo que não restou comprovada
a ocorrência de dano moral. Apelo do autor. DANO MORAL O protesto
indevido gera dano moral in re ipsa, ou seja, sem a necessidade de
comprovação do dano Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014558-23.2019.8.26.0477 -Voto no
4
e desta C. Câmara No caso, o Município inscreveu o autor de ofício no
cadastro municipal como prestador de serviços médicos, lançando o
ISS referente a tais serviços e levando a protesto as certidões de
dívida ativa
Autor que comprovou ser formado em comunicação
social, sendo sócio de duas empresas de fabricação de placas sediadas
no Estado de Santa Catarina
A r. sentença reconheceu a
inexigibilidade do crédito, o que não foi objeto de recurso pelo
Município - Protesto indevido
Dano moral caracterizado
Valor
arbitrado em R$ 10.000,00, quantia que atende à proporcionalidade e
razoabilidade, não servindo a enriquecimento sem causa, mas apenas
para compensar os constrangimentos enfrentados e evitar novos
equívocos semelhantes. Honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa (R$ 6.849,67), o que atualizado corresponde a
aproximadamente R$ 800,00 HONORÁRIOS RECURSAIS - Artigo 85,
§11 do Código de Processo Civil de 2015 - MAJORAÇÃO -
POSSIBILIDADE - Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única
norma a ser aplicada - Aplicação conjunta com a Lei Federal no
8.906/94 (Estatuto da Advocacia) - Entendimento jurisprudencial no
sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado -
Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a
dignidade da advocacia - Honorários recursais fixados em R$ 2.200,00,
valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
- Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00. Sentença parcialmente
reformada Recurso provido.
(TJSP, Apelação 1031284-36.2015.8.26.0114, Relator(a): Eurípedes
Faim Comarca: Campinas Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Público Data do julgamento: 16/10/2018) (g.n.)
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS Autora que objetiva a declaração de quitação de débito de
ISS, bem como à condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais, por inserção indevida no SERASA Cabimento - Fato
incontroverso - Dano moral in re ipsa (presumido) Indenização fixada
com razoabilidade e proporcionalidade, não sendo o caso de majoração
- Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe - Recurso
da municipalidade e da autora desprovidos, com observação.
(TJSP, Apelação 1003354-61.2015.8.26.0302, Relator(a): Wanderley

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014558-23.2019.8.26.0477 -Voto no
5
José Federighi Comarca: Jaú Órgão julgador: 18a Câmara de
Direito Público Data do julgamento: 12/09/2018)
APELAÇÃO CÍVEL - Cancelamento de protestos e indenização por danos
morais. 1) ISSQN do exercício de 2010 - Protesto extrajudicial da CDA
após o depósito judicial na execução fiscal - Protesto indevido que
restou incontroverso nos autos - Cancelamento do protesto que nem
sequer foi objeto de recurso por parte da Municipalidade -
Desnecessidade de demonstração do efetivo prejuízo - Dano moral in
re ipsa, conforme entendimento do STJ - Valor da indenização fixado
em R$ 5.000,00, que se mostra adequado à reparação dos danos e à
punição da ré, sendo inclusive inferior ao valor levado a protesto (R$
15.198,60). 2) Sucumbência recursal - Majoração dos honorários para
15% do valor da condenação (R$ 5.000,00, em maio de 2016) -
Inteligência do § 11 do Art. 85 do CPC. Sentença mantida - Recurso
improvido. (TJSP, Apelação 1007831-35.2014.8.26.0053, 15a Câmara
de Direito Público, Rel. Eutálio Porto, j. 12/04/2018, V.U.) (g.n.)
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA c.c. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS IPTU Município de Campinas - Imóvel arrematado em hasta
pública - Responsabilidade do arrematante somente pelos débitos
posteriores à arrematação - Inteligência do artigo 130, parágrafo único
do Código Tributário Nacional Insurgência dos autores da demanda em
razão da rejeição do pedido de indenização por danos morais
Cabimento Protesto indevido de título que configura dano moral "in re
ipsa", a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória Valor da
indenização fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e
razoabilidade, servindo para desestimular situações semelhantes -
Sentença reformada neste capítulo, que leva à integral procedência dos
pedidos Recurso provido.
(TJSP,
Apelação
1026550-76.2014.8.26.0114,
15a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Rezende Silveira, j. 19/10/2017, V.U.) (g.n.)
Portanto, esta C. 8a Câmara de Direito Público é incompetente para conhecer e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014558-23.2019.8.26.0477 -Voto no
6
decidir o recurso, razão pela qual o feito deve ser redistribuído a uma das Câmaras
Competentes (14a, 15a ou 18a Câmaras da Seção de Direito Público deste E. Tribunal).
Ante o exposto, não conheço do presente recurso, determinando-se a remessa
dos autos a uma das Câmaras de Direito Público Especializadas em Tributos
Municipais.
Leonel Costa
Relator